Tribunal: TJDFT
Processo: 0714628-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-05-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GislenePinheiro Gabinete da Desa. Gislene Pinheiro Número do processo: 0714628-80.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROBINSON VLADENIR BOTELHO LUCAS FILHO APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. DESPACHO V I S T O S. (Doc. Num. 24976012). Trata-se de Recurso Especial interposto por ITAÚ UNIBANCO S/A contra o acórdão (Doc. Num. 24360819) por meio do qual a egrégia Sétima Turma Cível deste Tribunal, de forma unânime, deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Autor, ROBISON VLADENIR BOTELHO LUCAS FILHO, da Ação Revisional de Contrato no 0714628-80.2020.8.07.0001. O recurso foi protocolizado no PLANTÃO JUDICIAL DE 2a INSTÂNCIA e nada justifica tal proceder, sendo que nem sequer há pedido de antecipação de tutela recursal. Assim, nada há a justificar a apreciação do Recurso Especial em referência no Plantão Judicial de 2a Instância, uma vez que a situação não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 4o da Portaria GPR 548, de 05 de abril de 2021, que regula o presente Plantão, em seu artigo 4o, estipula os casos que deverão ser apreciados pelo Plantonista. Confira-se, in verbis: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.”. Ante o exposto, determino o encaminhamento do presente Feito à Secretaria da Sétima Turma Cível para as providências pertinentes. I. Brasília - DF, 20 de abril de 2021. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial